Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA. INDEVIDA. FATURA. CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo autor em que pleiteia a indenização pelos danos morais sofridos, e a devolução/restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, em razão de débitos não autorizados na fatura do seu cartão de crédito.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.

5. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.

6. Para devolução em dobro é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista a inexistência de má fé por parte das rés, ora recorridas, inclusive, tendo sido providenciado o estorno dos valores na fatura subsequente.

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, arbitradas em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).